Tribunal: TJDFT
Processo: 0700828-31.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700828-31.2020.8.07.0018 RECORRENTE: ALVARO CALDAS DOS SANTOS RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. “QUERELA NULLITATIS”. AUSÊNCIA DE VÍCIO TRANSRECISÓRIO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO VIA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. 1. A parte autora pretende a nulidade da sentença judicial prolatada no processo de conhecimento, tão somente, porque houve erro material na indicação do imóvel, objeto de reintegração de posse, daqueles autos. 2. A querela nullitatis consiste na medida excepcional de impugnação à sentença já acobertada pelos efeitos da coisa julgada, quando presentes vícios capazes de afetar a eficácia e validade do processo. Esses vícios são denominados pela doutrina, bem como pela jurisprudência, de vícios transrescisórios; cujo exemplo clássico é a ausência de citação. 3. O mero erro material não pode ser elevado ao patamar de vício transrescisório, capaz de lastrear a excepcional medida da querela nullitatis. 4. O mencionado erro material foi reconhecido e corrigido pelo juízo originário, no julgamento dos Embargos de Declaração interpostos nos autos do cumprimento de sentença, não havendo qualquer prejuízo para o apelante. 5. Mostra-se latente a falta de interesse recursal da parte autora, vez que não subsistem a necessidade nem a utilidade do recurso manejado. 6. Recurso não conhecido. O recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os artigos 5o, incisos I e X, e 6o, ambos da Constituição Federal, 179 e 496, ambos do Código Civil, 19, inciso I, 141, 463, incisos I e II, 492, 502, 503 e 505, todos do Código de Processo Civil, porque tem interesse processual em ver declarada a nulidade da sentença que indicou, de forma equivocada, o imóvel de sua propriedade, localizado na EQNP 08/12, Bloco H – Lote 3, P SUL, Ceilândia/DF, para fins de reintegração de posse, quando o imóvel correto é o Lote 4. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de vários julgados de diversos tribunais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 5o, inciso X, e 6o, ambos da CF, por não se enquadrarem no conceito de lei federal (AgInt no REsp 1859838/SC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 1o/7/2020). Também não deve prosseguir quanto às alegadas ofensas aos artigos 179 e 496, ambos do CCB, 19, inciso I, 141, 463, incisos I e II, 492, 502, 503 e 505, todos do CPC, pois tais preceitos não foram objeto de prequestionamento pela turma julgadora, não tendo sido, ainda, opostos embargos de declaração com tal finalidade. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no REsp 1467852/DF, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 17/6/2020. Caso seja possível superar tais barreiras, ainda assim o apelo não deveria transitar, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 18670142 – Págs. 4/6 acerca da falta de interesse recursal, verbis: Desse modo, o mero erro material não pode ser elevado ao patamar de vício transrescisório, capaz de lastrear a excepcional medida da querela nullitatis. Ademais, mesmo que assim não fosse, importante destacar que o mencionado erro material foi reconhecido e corrigido pelo d. juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, no julgamento dos Embargos de Declaração interposto pelo apelado, nos autos do cumprimento de sentença no 0057786-81.2010.8.07.0001. Confira-se: “[...] Trata-se de cumprimento de sentença interposto pela TERRACAP em desfavor de BRAULLINO REGES CALDAS DOS SANTOS. A sentença exequenda declarou a resolução do contrato de compra e venda do imóvel localizado no endereço EQNP 08/12, BLOCO H, LOTE 03, P.SUL, CEILÂNDIA – DF e determinou a reintegração de posse em favor da exequente. Ocorre que, conforme observa-se a documentação juntada com a petição inicial (Ids 14607010 e 14607010), o objeto da ação de conhecimento referia-se ao imóvel situado no LOTE 04 DA EQNP 08/12, BLOCO H. O próprio réu, em suas manifestações ID 14607854, 27678672, 37113973 e 55277154, informa nos autos a existência de erro material quanto ao lote objeto da ação, indicando o lote 04 como o correto a ser expedido o mandado de reintegração de posse. A TERRACAP concordou com o pedido do réu em duas oportunidades, IDs 14607988 e 55560645, confirmando ser o lote 04 o imóvel a ser reintegrado. Ademais, a parte ré na petição de ID 27678672, apresentou proposta de acordo para quitação do imóvel objeto do litígio, qual seja, o lote 04. Diante das inúmeras tentativas de reintegração de posse no imóvel errado, este Juízo, por meio da decisão ID 55619208, determinou o recolhimento do mandado expedido para o LOTE 03, e que fosse oficiado o 3o Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal, para cancelamento de eventuais registros na matrícula do imóvel localizado na EQNP 8/12, BLOCO H, LOTE 03, P. SUL. CEILÂNDIA – DF. A TERRACAP apresenta embargos de declaração em face da referida decisão, requerendo a expedição do mandado de reintegração de posse para o endereço EQNP 8/12, BLOCO H, LOTE 04. O requerido se manifestou sobre os embargos (ID 56730057). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Os embargos devem ser acolhidos. De fato, o imóvel objeto da ação é o situado no lote 04. Conforme mencionado acima, o próprio réu reconheceu por diversas vezes e ele mesmo indicou que o mandado deveria ter sido expedido para o lote correto. Frisa-se que há nos autos mero erro material, o qual foi reconhecido pela parte ré. Logo, não há que se falar em prejuízo ou nulidade na sentença proferida. Por esta razão, verificado o erro material nos autos, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para reconhecer que o mandado de reintegração de posse deverá ser expedido para o LOTE 04 da EQNP 08/12, BLOCO H. Porém, antes de determinar a expedição, fica a TERRACAP intimada a se manifestar sobre a proposta de acordo de quitação apresentada pelo réu na petição ID 27678672. Sem prejuízo, oficie-se, com urgência, o 3o Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal, em cumprimento à decisão ID 55619208. Após o decurso do prazo para a autora, venham os autos conclusos. [...]” (grifo nosso) (ID no 56849718 dos autos do processo n° 0057786-81.2010.8.07.0001) Assim, mostra-se latente a falta de interesse recursal da parte autora, vez que não subsistem a necessidade nem a utilidade do recurso manejado. Resta claro que, para infirmar tais argumentos, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 3 (três) fundamentos: a) ausência de prequestionamento (AgInt no AREsp 1570272/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 20/5/2020); b) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1507796/BA, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 18/5/2020); c) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 1587419/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 12/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015